Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719483-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES AGRAVADO: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS, ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora